Tribunal: TJDFT
Processo: 0724708-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724708-98.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA EMBARGADO: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA EMBARGADO: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA EMBARGANTE: EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2024 15:29:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador